Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de rejeição de denúncia por ausência de justa causa para ação penal em desfavor de acusado de estelionato sentimental. Segundo a denúncia, o requerido teria obtido vantagem indevida por meio de engano e manipulação sentimental, levando a vítima a realizar empréstimos e transferências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a análise da configuração do crime de estelionato, nos termos do art. 171 do Código Penal, à luz dos elementos constantes nos autos; e (ii) a avaliação da existência de justa causa, considerando os indícios de autoria e a materialidade do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o recebimento da denúncia, exige-se o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, incluindo a justa causa, que pressupõe prova mínima da materialidade e indícios de autoria.
4. No presente caso, os elementos probatórios indicam a ausência de emprego de artifício, ardil ou fraude para induzir a vítima a erro. As transferências bancárias foram realizadas em contexto de relacionamento amoroso, com ciência da vítima sobre a destinação dos valores. 5. A omissão do requerido sobre o estado civil, embora reprovável moralmente, não caracteriza por si só o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de estelionato. 6. Os fatos narrados sugerem relação jurídica de cunho cível, sem elementos que justifiquem a persecução penal, nos termos do princípio do in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.